Tribunal: TJSP
Processo: 1011936-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – MUDANÇA DE VÔO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
– Mudança de vôo – Fato incontroverso – Ré, contudo, que cumpriu com o dever de informação, comunicando a alteração aos autores com antecedência mais do que suficiente, conforme determina o art. 12 da Resolução 400 da ANAC -

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – MUDANÇA DE VÔO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
– Mudança de vôo – Fato incontroverso – Ré, contudo, que cumpriu com o dever de informação, comunicando a alteração aos autores com antecedência mais do que suficiente, conforme determina o art. 12 da Resolução 400 da ANAC - Inexistência de falha na prestação do serviço - Dano moral não demonstrado - Precedentes - Sentença mantida.

Recurso não provido.